Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709662-18.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que o comprovante do recolhimento do preparo de ID 61782836 não se refere à guia de custas de no 29417250101900427 apresentada. Com efeito, o aludido comprovante de pagamento apresenta código de barras divergente. O código de barras constante da guia é 00190.00009 02941.725018 01900.427178 8 97050000002218, ao passo em que aquele apresentado como comprovante de pagamento ostenta a seguinte numeração 00198.970500 00002.218000 00029.417250 1 0190042717. Assim, ante a inconsistência apontada, determino a intimação da parte apelante ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ABEC para que junte aos autos o comprovante de pagamento que corresponda à guia apresentada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou o recolhimento do preparo em dobro, na forma do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator